Tribunal: TJSP
Processo: 1106692-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de restituição de quantia paga, danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Culpa da ré pela rescisão do contrato devidamente comprovada. Contrato de prestação de serviços de automação firmado entre as partes, cujo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de restituição de quantia paga, danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Culpa da ré pela rescisão do contrato devidamente comprovada. Contrato de prestação de serviços de automação firmado entre as partes, cujo valor total foi fixado em R$ 154.528,00, com prazo estipulado de 15 (quinze) semanas. Contudo, passados seis meses da contratação, a ré não havia concluído a execução do projeto de automação, justificando a rescisão do contrato por quebra do dever contratual, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito imputado à autora. Evidenciado o não cumprimento da avença no prazo ajustado, torna incidente a cláusula penal moratória estipulada em favor da autora. Pleito de restituição do valor de R$ 80.793,92, pago pela autora à ré. Inadmissibilidade. A prova técnica necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela parte requerente. Destarte, não há nos autos a comprovação adequada e cabal dos danos apontados, de sua extensão e do nexo de causalidade em relação aos prejuízos alegados pela autora. Inadimplemento contratual insuficiente para configurar dano na esfera extrapatrimonial. Danos morais não caracterizados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido para julgar procedentes em parte os pedidos formulados na inicial.